Tribunal: TJES
Processo: 5003881-28.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003881-28.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOEL PINHO DE SOUZA

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O indeferimento da prova pericial, quando amparado em elementos documentais suficientes ao julgamento da causa, não configura cerceamento de defesa, pois
"O juiz é o destinatário das provas e, portanto, pode indeferir, de forma fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias, conforme o princípio do livre convencimento motivado, não configurando, assim, cerceamento de defesa" (AgInt nos EDcl no REsp 1.880.718/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/8/2021).[...]” (AgInt no REsp n. 2.166.009/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025.)
.

2. A ausência de manifestação expressa sobre a inversão do ônus da prova não implica nulidade se não há prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

3. Não comprovada a alegada falha na prestação de serviços de telefonia e internet, nem a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos, deve ser mantida a improcedência da ação.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5003881-28.2024.8.08.0011

Apelante:

Joel Pinho de Souza

Apelada:

OI S/A (em recuperação judicial)

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por Joel Pinho de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da "Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido Declaratório de Inexistência de Débito", ajuizada em face da empresa OI S/A – Em Recuperação Judicial, julgou improcedentes os pedidos autorais, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de prova pericial; (ii) omissão da sentença quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, apesar da relação de consumo; (iii) existência de falha na prestação dos serviços de telefonia e internet, com interrupção superior a 30 dias; (iv) indevida cobrança durante a suposta interrupção do serviço e ocorrência de dano moral. (ID. 14112320)

Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID. 14112323).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 08 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de apelação cível interposta pelo apelante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados na "Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido Declaratório de Inexistência de Débito" ajuizada em face da empresa recorrida.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de prova pericial; (ii) omissão da sentença quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, apesar da relação de consumo; (iii) existência de falha na prestação dos serviços de telefonia e internet, com interrupção superior a 30 dias; (iv) indevida cobrança durante a suposta interrupção do serviço e ocorrência de dano moral. (ID. 14112320)

A alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar, pois o juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial com fundamento no art. 370, parágrafo único, do CPC, entendendo que os elementos constantes nos autos eram suficientes para o julgamento da causa, o que encontra respaldo na jurisprudência consolidada do e. STJ, segundo a qual o magistrado pode indeferir provas que entender impertinentes ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

Afinal,
"O juiz é o destinatário das provas e, portanto, pode indeferir, de forma fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias, conforme o princípio do livre convencimento motivado, não configurando, assim, cerceamento de defesa" (AgInt nos EDcl no REsp 1.880.718/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/8/2021).[...]” (AgInt no REsp n. 2.166.009/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025.)

No caso dos autos, como bem ressaltado pelo Julgador,
“[...]a realização da prova pericial mostra-se desnecessária, visto que, considerando a data da suposta falta de internet e linha telefônica, torna-se inviável a apuração das circunstâncias ocorridas à época, em face do longo decurso de tempo. A prova documental existente nos autos afigura-se suficiente para elucidar a questão.[...]”

Quanto à suposta omissão da sentença em relação ao pedido de inversão do ônus da prova, verifica-se que, embora não tenha havido pronunciamento expresso na sentença, o juiz analisou o conjunto probatório sob perspectiva equilibrada, valorando os documentos apresentados por ambas as partes, sendo certo que a ausência de manifestação expressa sobre a inversão do ônus da prova não acarretou prejuízo à parte autora, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Como se sabe,
“[...]de acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da inexistência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se analisar se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes[...]”
(AgRg no AREsp n. 198.356/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 3/12/2015, DJe de 10/12/2015.), o que, no caso vertente, como já delineado, não se verificou.

No que diz respeito à suposta falha na prestação do serviço, as provas carreadas aos autos, especialmente os registros de chamadas e uso da linha telefônica constantes do documento ID nº 46146393, demonstram que o serviço foi utilizado entre 23/03/2023 e 23/04/2023, denotando ausência de prova de total interrupção dos serviços. Ademais, não se vislumbra, nos autos, qualquer conduta ilícita apta a ensejar a indenização por danos morais pleiteada, tampouco houve comprovação de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.